Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729587-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO D E S P A C H O À parte Agravante para se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que ainda pende de análise embargos de declaração, que foram opostos pelo próprio recorrente em face da r. decisão ora agravada (ID 165344447, na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator